Tribunal: TJMT
Processo: 1035761-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035761-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Sem registro na ANVISA]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. P. D. S. - CPF: 117.033.371-07 (AGRAVADO), CAROLAINE PEREIRA URNAU - CPF: 056.497.341-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDO O 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL ASSOCIADO À RISPERIDONA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Canabidiol 20 mg/ml e Risperidona 1 mg/ml a menor diagnosticado com TEA nível III, TDAH e transtorno disruptivo do humor, sob alegação de quadro clínico grave e ineficácia de tratamentos convencionais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
(i) se a competência para julgar a demanda seria da Justiça Federal em razão do envolvimento de medicamento sem registro sanitário convencional;
(ii) se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial do Canabidiol, inclusive diante da legislação estadual;
(iii) se houve negativa administrativa apta a caracterizar interesse de agir do autor.

III. Razões de decidir

3. O produto à base de canabidiol, embora sem registro sanitário convencional, possui autorização de importação concedida pela ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual.

4. O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei n. 11.883/2022) que impõe o dever de fornecimento do medicamento à base de canabidiol a pacientes com condições médicas debilitantes, entre elas o TEA.

5. Comprovada a negativa administrativa e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, bem como a indicação médica detalhada, está preenchido o requisito da imprescindibilidade do tratamento, legitimando a concessão da tutela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. É da Justiça Estadual a competência para julgar demandas que envolvam medicamento com autorização de importação, ainda que sem registro na ANVISA.

2. O fornecimento de medicamento à base de canabidiol é admissível judicialmente quando amparado por prescrição médica, negativa administrativa e legislação estadual específica que imponha tal obrigação.

3. A Lei Estadual n. 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de canabidiol para tratamento de TEA."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); TJMT, AI 1012678-13.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000542-68.2025.8.11.0090, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte, de forma solidária, procedessem ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol 20mg/ml e Risperidona 1mg/ml, em conformidade com a prescrição médica apresentada, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem, sob pena de adoção de medidas coercitivas, notadamente o bloqueio de verbas públicas, além de direcionar prioritariamente a execução da obrigação ao ente estadual, considerando a organização do Sistema Único de Saúde.

Nas razões recursais, o Agravante argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, ao argumento de que o pedido formulado envolve o fornecimento de Canabidiol ou produto derivado de cannabis destituído de registro sanitário junto à ANVISA, circunstância que, segundo sustenta, impõe a inclusão da União no polo passivo e atrai a competência da Justiça Federal.

Defende que, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da repercussão geral, é vedado ao Poder Judiciário compelir o fornecimento de medicamento sem registro, salvo em situações excepcionais, de modo que, sendo a União a responsável pela análise, incorporação e regulação de tais fármacos, a competência para apreciar a presente controvérsia deve ser deslocada para a Justiça Federal.

Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Seção, pacificou esse entendimento em diversos precedentes, a exemplo do Conflito de Competência n. 209.648/SC, reforçando a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a incompetência do Juízo estadual.

Assevera que inexiste comprovação de prévio requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Saúde, constando apenas pedido dirigido ao Município, o que afasta a ciência e eventual negativa por parte do ente estadual e, por consequência, o interesse processual em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a formulação de solicitação administrativa é indispensável, em conformidade com os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e em analogia ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240, Tema 350 da repercussão geral, de modo que, não tendo sido atendida essa exigência, não se configura o interesse de agir.

Alega, ainda, que não restou comprovado nos autos o cumprimento da exigência normativa referente à apresentação de receituário médico específico para a prescrição do fármaco, tampouco a renovação periódica da prescrição a cada 30 (trinta) dias, conforme previsto nas normas sanitárias aplicáveis ao fornecimento de medicamentos sujeitos a controle especial.

Pontua que a ausência de tais requisitos compromete a regularidade da prescrição, inviabilizando a análise administrativa pela autoridade de saúde e afastando a obrigação de fornecimento, porquanto não demonstrada a indispensabilidade formal e legal do tratamento pleiteado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. ).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 327946857).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo

não acolhimento da preliminar suscitada e pelo desprovimento do recurso (id. 334786868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000542-68.2025.8.11.0090, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte, de forma solidária, procedessem ao fornecimento dos medicamentos Canabidiol 20mg/ml e Risperidona 1mg/ml, em conformidade com a prescrição médica apresentada, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem, sob pena de adoção de medidas coercitivas, notadamente o bloqueio de verbas públicas, além de direcionar prioritariamente a execução da obrigação ao ente estadual, considerando a organização do Sistema Único de Saúde.

Na petição inicial dos autos de origem, a parte autora relata que o menor Vinícius Pereira Urnau, com apenas três anos de idade, é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA nível III, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e Transtorno disruptivo do humor, conforme laudo subscrito por especialista em neurologia infantil.

Assevera que o quadro clínico é grave, marcado por intensas alterações comportamentais, tais como agitação psicomotora, hiperatividade, impulsividade, crises frequentes de nervosismo, surtos de raiva, episódios de choro intenso, intolerância à frustração, agressividade e automutilações, além de estereotipias, rituais repetitivos, dificuldades significativas de interação social e comunicação, bem como relevantes alterações sensoriais.

Sustenta que, diante da evolução do quadro e da insuficiência das terapias anteriormente adotadas, foi prescrita a utilização contínua dos medicamentos Canabidiol 20 mg/ml e Risperidona 1 mg/ml, em dosagens específicas, por tempo indeterminado, como medida indispensável para o controle dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida do menor.

Aduz que buscou administrativamente o fornecimento dos fármacos junto à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Canaã do Norte, tendo, contudo, recebido resposta negativa sob o argumento de que os medicamentos não integram as listas padronizadas do Sistema Único de Saúde, em âmbito municipal ou estadual.

A inicial também destaca a situação de hipossuficiência econômica do núcleo familiar, afirmando a impossibilidade de arcar com os elevados custos do tratamento medicamentoso, conforme declaração e documentos comprobatórios juntados aos autos.

O laudo médico juntado aos autos de origem (id. 209329373), subscrito pela médica Neurologista Dra. Camila Leia M. Battirola (CRM-MT 6779), atesta que
Vinícius Pereira Urnau
apresenta quadro comportamental severo, caracterizado por agitação psicomotora intensa, hiperatividade, impulsividade, dificuldade de foco e atenção, surtos frequentes de raiva e choro, intolerância à frustração, agressividade, auto-mutilações, estereotipias, ritualizações, além de ausência de fala e linguagem, com prejuízos significativos à socialização, comunicação e aprendizado.

O laudo também registra regressão do desfralde, com retorno à evacuação na roupa, evidenciando agravamento do quadro clínico.

A médica esclarece que o paciente já fez uso de medicação disponível no SUS, especificamente Risperidona de forma isolada,
sem apresentar melhora
clínica, circunstância que motivou a indicação de associação terapêutica.
Diante da ineficácia do tratamento previamente disponibilizado pela rede pública
, foi prescrito o uso contínuo de Canabidiol 20 mg/ml (1,5 ml a cada 12 horas) em conjunto com Risperidona 1 mg/ml (0,5 ml pela manhã e 1 ml à noite), ressaltando-se que a substituição ou suspensão dessas medicações poderá acarretar piora clínica, comportamental e psiquiátrica, expondo o paciente a riscos relevantes.

O Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
, à vista dos documentos médicos juntados e da demonstração da imprescindibilidade dos fármacos prescritos, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos médicos juntados aos autos, em especial o laudo médico que atesta que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Disruptivo do Humor, necessitando dos medicamentos CANABIDIOL 20mg/ml e RISPERIDONA 1mg/ml para o tratamento adequado de sua condição.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, uma vez que a ausência do tratamento adequado pode acarretar o agravamento do quadro clínico da criança, comprometendo seu desenvolvimento neuropsicomotor e sua qualidade de vida.

Ademais, verifico que a autora preencheu os requisitos para concessão dos medicamentos.

a) Há comprovação da negativa administrativa, conforme documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Canaã do Norte;

b) Quanto à ilegalidade do ato de não incorporação, verifica-se que a CONITEC analisou o uso do Canabidiol apenas para epilepsia refratária, não tendo ainda avaliado sua utilização para o Transtorno do Espectro Autista, o que configura omissão administrativa;

c) O laudo médico atesta expressamente que o paciente já fez uso de medicação disponível no SUS (Risperidona de modo isolado) sem melhora clínica, sendo necessária a associação com o Canabidiol;

d) A eficácia do Canabidiol para o tratamento do TEA está respaldada por estudos científicos mencionados no laudo médico;

e) O laudo médico fundamenta a imprescindibilidade do tratamento, descrevendo o quadro clínico grave do paciente e os tratamentos já realizados;

f) A incapacidade financeira está demonstrada pela declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam a renda familiar.

Ressalto que, em relação à Risperidona, trata-se de medicamento já incorporado ao SUS, constando na RENAME, sendo indicado inclusive para quadros de irritabilidade associada ao Transtorno do Espectro Autista.

Ante o exposto, DECIDO:

1) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC, diante da declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento;

2) DEFIRO o pedido de prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I e §2º do CPC, considerando tratar-se de criança portadora de doença grave;

3) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE, no prazo de 10 (dez) dias, forneçam à parte autora os medicamentos CANABIDIOL 20mg/ml e RISPERIDONA 1mg/ml, nas quantidades e pelo período indicados na prescrição médica (03 frascos mensais de Canabidiol e 02 frascos mensais de Risperidona), sob pena de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas para aquisição direta dos medicamentos;

4) Considerando a repartição de competências no âmbito do SUS e as diretrizes de hierarquização e descentralização, determino que o cumprimento da presente decisão seja inicialmente direcionado ao ESTADO DE MATO GROSSO, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre os entes.

5) Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da tutela, sobretudo o bloqueio de verbas públicas, consoante Enunciado 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ: “Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio”.

6) Intime-se a parte requerida via PJE e via ofício por Malote Digital para a Central de Regulação ou para a Secretaria Estadual de Saúde para que cumpra a decisão no prazo consignado.

7) Considerando que o ente federativo réu já se manifestou em outros feitos informando o desinteresse na realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

8) Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal.

Dê-se ciência ao Ministério Público, considerando o interesse de menor incapaz. [...]”. (1ª, Instância, id. 209653954).

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

De início, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, sustentando que a controvérsia envolve o fornecimento de produto à base de canabidiol, o qual não possui registro sanitário definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, estando sujeito, quando muito, a regime excepcional de autorização.

Alega que, nessas hipóteses, seria imprescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de matéria afeta à regulação sanitária e à política nacional de medicamentos, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa.

Invoca, para tanto, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da repercussão geral, defendendo que a ausência de registro regular do fármaco impediria a responsabilização direta do Estado-membro e do Município, impondo a remessa dos autos ao juízo federal, sob pena de nulidade absoluta dos atos decisórios proferidos pelo juízo estadual.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a hipótese dos autos não se subsume ao alcance do Tema 500, que cuida especificamente de medicamentos totalmente desprovidos de autorização sanitária, situação em que, como regra geral, se veda o fornecimento judicial e se fixa a competência da Justiça Federal.

No caso em exame, embora o produto à base de canabidiol não possua registro sanitário tradicional, é incontroverso que sua importação é expressamente autorizada pela ANVISA, nos termos da regulamentação própria editada pela agência reguladora, o que afasta a caracterização de fármaco destituído de qualquer controle ou autorização sanitária.

A distinção é relevante e foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.161 da repercussão geral, que estabeleceu exceção à regra do Tema 500, admitindo, em caráter excepcional, o fornecimento estatal de medicamento que, embora sem registro, tenha a importação autorizada pela autoridade sanitária, desde que preenchidos determinados requisitos. Nessa linha, o precedente invocado pelo Recorrente não se aplica automaticamente às situações em que há autorização sanitária específica, como ocorre no presente caso.

A propósito, essa compreensão foi recentemente reafirmada pelo Ministro Flávio Dino, em decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.579.532, na qual se assentou, de forma expressa, que a autorização de importação concedida pela ANVISA afasta a incidência do Tema 500. (STF, RE 1579532, Relator Ministro Flávio Dino,
DJe 25/11/2025
).

Assim, inexistindo hipótese de medicamento totalmente desprovido de autorização sanitária, e estando a situação dos autos amparada por autorização expressa de importação concedida pela ANVISA, não há falar em incidência do Tema 500, tampouco em incompetência da Justiça Estadual.

Cumpre acrescentar, ainda, há disciplina normativa específica no âmbito do próprio Estado de Mato Grosso acerca do fornecimento de medicamentos à base de canabidiol.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual n. 11.883/2022, que torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) pelo sistema público de saúde estadual, para o tratamento de condições médicas debilitantes expressamente elencadas no diploma legal, entre as quais se inclui, de modo inequívoco, o Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Art. 1º
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol (CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista - TEA
, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II -
outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
. [destaquei]

É de se observar da aludida norma que o dever de fornecimento é imposto diretamente ao Estado, integrando-se à sua política pública de saúde.

Essa circunstância revela que a controvérsia posta nos autos não se limita a uma discussão abstrata sobre regulação sanitária nacional, mas envolve, de forma concreta, a execução de política pública estadual formalmente instituída por lei, a qual atribui ao ente estadual responsabilidade direta pela dispensação do medicamento pleiteado.

Nesse contexto, a pretensão deduzida na origem não demanda a inclusão da União no polo passivo, tampouco atrai, por via reflexa, a competência da Justiça Federal, pois o próprio ordenamento jurídico estadual assumiu expressamente o dever de fornecimento do canabidiol, inclusive delimitando o público beneficiário e remetendo à Secretaria de Estado de Saúde a regulamentação dos procedimentos administrativos necessários à sua efetivação.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA, TDAH E EPILEPSIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA E LAUDO DO NAT. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos Canabidiol 50mg/ml e 160,32mg/ml a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, TDAH e epilepsia, com base em prescrição médica urgente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, mesmo tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento do medicamento à base de canabidiol, à luz do Tema 1.234 da Repercussão Geral;

(iii) se houve negativa administrativa ou mora estatal apta a configurar o interesse de agir;

III. Razões de decidir

3. Não se verifica hipótese de deslocamento da competência para a Justiça Federal, à luz do Tema 1.234 do STF, pois os valores anuais do tratamento não ultrapassam o limite de 210 salários mínimos.

4. Constatada a negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pelo SUS, estando presente o interesse de agir.

5. Laudo médico e parecer técnico do NAT demonstram a necessidade, urgência e ausência de substitutos terapêuticos, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STF para fornecimento de medicamento não incorporado.

6.
A Lei Estadual nº 11.883/2022 impõe ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer medicamentos à base de canabidiol para condições médicas debilitantes, incluindo TEA e epilepsia
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A competência para demandas que visam ao fornecimento de medicamentos de baixo custo é da Justiça Estadual, nos termos do Tema 1.234 do STF.

2. É cabível a concessão judicial de medicamentos à base de canabidiol quando comprovada a necessidade médica urgente, ausência de alternativa terapêutica no SUS e negativa administrativa.

3.
A Lei Estadual nº 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de canabidiol para tratamento de TEA e epilepsia
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT), arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); Enunciado nº 02 – I Jornada de Direito da Saúde – CNJ.

(N.U 1033511-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL (CBD). CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM EPILEPSIA REFRATÁRIA E PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NECESSIDADE DO FÁRMACO PARA O CONTROLE CLÍNICO. REGISTRO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ASSEGURANDO A DISPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de fornecimento do medicamento Canabidiol a menor diagnosticado com epilepsia refratária e paralisia cerebral.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade do Estado de Mato Grosso no fornecimento do medicamento Canabidiol, considerando a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a alegação de que a pretensão deveria ser direcionada à União, nos termos do Tema 500 do STF.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantia constitucional expressa nos arts. 196 e 227 da CF/1988, assegurando o dever estatal de fornecer tratamento adequado às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade.

Os laudos médicos acostados aos autos comprovam que os medicamentos convencionais fornecidos pelo SUS não produziram efeito clínico satisfatório, evidenciando a imprescindibilidade do uso contínuo do Canabidiol para o controle das crises convulsivas e a manutenção da saúde do menor.

O medicamento possui registro na ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei nº 11.883/2020) que disciplina a obrigação de fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol no âmbito do SUS estadual, reforçando sua responsabilidade na dispensação do fármaco para condições médicas debilitantes.

A ausência do medicamento acarreta risco iminente à vida do menor, o que justifica a manutenção da decisão que determinou o seu fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "O Estado de Mato Grosso tem a obrigação de fornecer medicamentos à base de Canabidiol quando comprovada sua necessidade por laudo médico, desde que haja registro na ANVISA e amparo na legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; Lei n° 11.883/2020 (MT), arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STJ, REsp 1.657.156; TJ-MT, AI 1012678-13.2024.8.11.0000.

(N.U 1012025-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 12/03/2025).

Desse modo, sob a perspectiva constitucional, infraconstitucional e também à luz da legislação estadual específica, não há qualquer fundamento jurídico para o deslocamento da competência à Justiça Federal, impondo-se a manutenção da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Do Mérito

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde encontra-se expressamente consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

Essa garantia assume relevo ainda mais acentuado quando se está diante de criança em tenra idade, incidindo, com máxima intensidade, o princípio da prioridade absoluta previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar, com precedência, a efetivação dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

No caso em exame, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Canabidiol 20 mg/ml e Risperidona 1 mg/ml ao menor agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA nível III, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e transtorno disruptivo do humor. Sustenta o Estado de Mato Grosso, em síntese, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão judicial da medida, notadamente por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS e por suposta ausência de demonstração da imprescindibilidade e da impossibilidade de substituição terapêutica.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, os documentos que instruem a ação de origem evidenciam, de forma clara e consistente, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão judicial do tratamento pleiteado, inclusive à luz dos parâmetros delineados pelo Supremo Tribunal Federal para hipóteses de fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

Verifica-se, primeiramente, a existência de negativa administrativa, circunstância que revela a resistência do Poder Público e legitima a atuação jurisdicional. Consta dos autos que a família buscou o fornecimento dos medicamentos junto à rede pública de saúde, tendo sido informada de que os fármacos não integram as listas padronizadas do SUS, o que, por si só, já afasta qualquer alegação de ausência de interesse de agir.

Além disso, o laudo médico subscrito por especialista em neurologia infantil é categórico ao atestar a imprescindibilidade do tratamento prescrito, descrevendo minuciosamente o quadro clínico grave apresentado pelo menor, marcado por intensas alterações comportamentais, agressividade, automutilações, regressão de marcos do desenvolvimento e severo comprometimento da comunicação e da socialização.

O referido laudo destaca, de forma expressa, que o paciente já fez uso de medicação disponibilizada pelo SUS, especificamente a Risperidona de modo isolado, sem qualquer melhora clínica, circunstância que motivou a indicação de associação terapêutica com o Canabidiol, afastando a possibilidade de substituição eficaz por outro fármaco padronizado.

Ressalta-se, ainda, que o relatório médico consignou que as medicações prescritas são imprescindíveis, de caráter urgente e contínuo, devendo ser utilizadas por tempo indeterminado, conforme a evolução clínica do paciente, não sendo recomendável sua substituição ou suspensão, sob pena de piora significativa do quadro clínico, comportamental e psiquiátrico, com exposição concreta do menor a riscos relevantes.

Também se mostra devidamente comprovada a incapacidade financeira do núcleo familiar para arcar com os custos do tratamento, consoante declaração de hipossuficiência e documentos juntados aos autos, circunstância que reforça a necessidade de intervenção estatal para assegurar o acesso ao tratamento indispensável.

Assim, não se trata de mera opção terapêutica, mas de medida essencial à preservação da saúde, do desenvolvimento e da dignidade de criança com apenas três anos de idade, em fase extremamente sensível de formação neuropsicomotora.

Nesse contexto, a atuação jurisdicional, especialmente em sede de tutela provisória, deve pautar-se pelos princípios da precaução, da proteção integral e da máxima efetividade do direito fundamental à saúde, impondo-se a adoção de providência célere e eficaz apta a evitar o agravamento do quadro clínico e danos potencialmente irreversíveis.

Na hipótese, a decisão agravada, longe de representar ingerência indevida na esfera administrativa, limitou-se a assegurar a concretização de direito fundamental diante de situação de urgência comprovada, com base em elementos técnicos idôneos e em consonância com o ordenamento jurídico.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, que demonstram a urgência da medida e a necessidade do tratamento prescrito, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por esta instância. Ao revés, a manutenção da tutela deferida mostra-se compatível com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional aplicável e com a proteção prioritária devida à criança.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE – Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual

Conforme se depreende dos autos, o autor, com apenas 3 (três) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III (CID-10 F84.0), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CID-10 F90.0) e Transtorno Disruptivo do Humor (CID-10 F06.3), apresentando quadro clínico caracterizado por alterações comportamentais graves como agitação psicomotora, hiperatividade, impulsividade, crises de nervosismo, surtos de raiva, episódios de choro intenso, intolerância à frustração, agressividade e automutilações.

Consta do laudo médico acostado aos autos de origem (Id 209329373), que o paciente já fez uso de medicação disponível no SUS, especificamente a Risperidona de modo isolado, sem que tenha havido melhora clínica. Segundo o relatório médico, o uso anterior de fármacos disponíveis no SUS (Risperidona isolada) não trouxe benefícios ao quadro do paciente, tendo a substituição das medicações atuais por outras fornecidas pelo SUS acarretado piora clínica e comportamental, como já ocorreu anteriormente com o uso isolado da Risperidona.

Diante da ausência de resultados com os tratamentos tradicionais e do quadro neuropsiquiátrico grave, a médica que acompanha o autor prescreveu o uso contínuo combinado dos medicamentos Canabidiol 20mg/ml (03 frascos mensais) e Risperidona 1mg/ml (02 frascos mensais), ressaltando no laudo médico que estas medicações não devem ser substituídas ou suspensas, uma vez que o tratamento combinado tem se mostrado mais eficaz que as opções anteriormente tentadas via rede pública.

Em virtude da negativa administrativa de fornecimento dos medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e da impossibilidade financeira da família em arcar com os custos do tratamento, o autor ajuizou a presente ação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Canaã do Norte, pleiteando o fornecimento dos referidos medicamentos.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer (Id 209644702) concluindo de forma não favorável ao fornecimento de ambos os medicamentos pleiteados, destacando quanto ao Canabidiol que não possui registro na ANVISA como medicamento, não está incorporado ao SUS, não há evidências científicas robustas para o tratamento de TEA e não há demonstração de imprescindibilidade clínica. Quanto à Risperidona, embora incorporada ao SUS, o parecer apontou que a indicação em bula é para crianças acima de 5 anos, estando o autor, com apenas 3 anos, fora da faixa etária aprovada.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que os réus fornecessem os medicamentos ao autor, direcionando o cumprimento inicialmente ao Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 dias, sob pena de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas para aquisição direta dos medicamentos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, sustentando que, por se tratar de produto sem registro na ANVISA (Canabidiol), a competência seria da Justiça Federal, com necessária inclusão da União no polo passivo, conforme estabelecido no Tema 500 do STF.

Alegou também ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado de Saúde, irregularidade da prescrição médica quanto aos medicamentos sujeitos a controle especial, e violação à organização das políticas públicas de saúde. No mérito, argumentou que não foram preenchidos os requisitos dos Temas 6, 106 e 793 do STF para fornecimento dos medicamentos.

O Relator, em decisão monocrática (Id 322583360), recebeu o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo, consignando que, em juízo de cognição sumária, não se evidenciavam os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave decorrente da manutenção da decisão, destacando a gravidade do quadro clínico do menor e a urgência do tratamento.

Divergindo do entendimento adotado,
data venia,
apresento algumas considerações sobre o caso em análise, especialmente no que tange à preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é fundamental estabelecer uma distinção técnico-jurídica precisa entre "produto de cannabis" e "medicamento", categorias que possuem regimes distintos no ordenamento sanitário brasileiro e que impactam diretamente na análise da competência jurisdicional para o caso em tela.

O produto de cannabis tem sua definição específica na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 327/2019 da ANVISA, mais especificamente no art. 3º, inciso IX, o qual estabelece: "IX – Produto de Cannabis: produto industrializado, objeto de Autorização Sanitária pela Anvisa, destinado à finalidade medicinal, contendo como ativos, exclusivamente, derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa; e".

Ademais, a mesma resolução traz que os produtos de cannabis estão sujeitos a uma autorização sanitária, conforme se infere do inciso I do mesmo dispositivo citado anteriormente:

I – Autorização Sanitária (AS): ato autorizador para o exercício das atividades definidas nesta Resolução, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante deferimento de solicitação da empresa que pretende fabricar, importar e comercializar Produto de Cannabis para fins medicinais;

O medicamento, por sua vez, encontra sua definição no art. 3º, inciso XXII da Lei n. 6360/1976 e está sujeito a registro perante a agência reguladora, senão vejamos:

XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;

Esta distinção não é meramente semântica, mas reflete diferentes graus de rigor na avaliação regulatória. O próprio sítio eletrônico da ANVISA traz essa diferenciação no momento de realizar a pesquisa, separando claramente a consulta por "registro" (medicamento) da consulta por "autorização sanitária" (produto de cannabis)
.

Feita essa especificação, passo à análise da preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, argumentando que, por se tratar de produto sem registro na ANVISA, a competência seria da Justiça Federal, com necessária inclusão da União no polo passivo, conforme estabelecido no Tema 500 do STF.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, fundamentando-se nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, no direito fundamental à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federados, desconsiderando a questão da competência.

Compreendo, porém, que a preliminar merece acolhimento pelos fundamentos que passo a expor.

O Tema 1.234 do STF não pode ser aplicado ao caso em tela por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque o referido Tema trata especificamente de medicamentos com registro na ANVISA. O caso em análise, como demonstrado anteriormente, versa sobre um produto de cannabis que possui apenas autorização sanitária, e não registro propriamente dito.

Isto é verificado após consulta ao sítio eletrônico da agência reguladora, onde se constata que o Canabidiol 20mg/ml não possui registro como medicamento, mas apenas autorização sanitária excepcional para importação.

Segundo, ainda que superado o ponto anterior, a tese de competência do Tema 1.234 teve seus efeitos modulados e só deve ser aplicada a processos que foram ajuizados após 19.9.2024. No presente caso, conforme se verifica da petição inicial, o processo foi ajuizado em 25.9.2025, portanto, após a modulação. Contudo, mesmo diante dessa circunstância, o Tema 1.234 não se aplica ao caso concreto porque pressupõe medicamento com registro na ANVISA, o que não é o caso do Canabidiol objeto da demanda.

A autorização sanitária e a autorização individual de importação são atos administrativos precários e não passam pelo mesmo processo rigoroso de análise do registro. Enquanto o registro de medicamentos exige comprovação científica de eficácia, segurança e qualidade, a autorização sanitária para produtos de cannabis segue um rito simplificado.

O processo para obtenção da autorização sanitária está previsto na já mencionada RDC n. 327/2019, ao passo que o processo para obtenção da autorização individual de importação está previsto na RDC n. 660/2022.

Da leitura da RDC n. 327/2019, nota-se a simplicidade do procedimento para obtenção da autorização, a exemplo do art. 16:

Art. 16. O procedimento de concessão da Autorização Sanitária dos produtos de Cannabis terá rito simplificado, a partir de requerimento específico peticionado pela empresa interessada, previamente à fabricação, importação ou comercialização do produto, com a juntada dos documentos exigidos nesta Resolução.

Da mesma forma o art. 17, § 1°: "§ 1° Para fins da concessão da Autorização Sanitária não é necessária a avaliação prévia da documentação submetida pela empresa.".

Ou, ainda, o art. 36, inciso V:

Art. 36. Devem ser disponibilizadas na embalagem dos produtos de Cannabis, as seguintes informações:

V – a frase, em negrito: "Este produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa";

Ademais, a própria ANVISA, na Nota Técnica n. 76/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA esclarece que:

Conforme o Art. 5º da norma, previamente à importação e uso de Produto derivado de Cannabis, os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, por meio do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de Cannabis, disponível no Portal de Serviços do Governo Federal, que pode ser acessado por este endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-autorizacao-para-importacao-excepcional-de-produtos-a-base-de-canabidiol.

Com base nos Art. 5º, §3º e Art. 6º, para os Produtos derivados de Cannabis constantes da presente Nota Técnica, a aprovação do cadastro ocorrerá de forma automática.

Caso o paciente deseje importar um produto que não consta da lista, deverá fazer a solicitação por meio do formulário eletrônico citado, a qual será avaliada pela área técnica da Anvisa. Cabe esclarecer que os produtos aqui listados são produtos sem registro na Anvisa e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional e por força de decisão judicial, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência. Outros produtos poderão ser incluídos na lista, após análise técnica pela ANVISA, com base nas solicitações recebidas dos pacientes.

Destacada a não equiparação entre autorização sanitária e registro, há de se argumentar que o Tema 1.161 do STF autorizaria a permanência do processo na justiça estadual, haja vista que traz em sua tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Entretanto, o processo paradigma do referido Tema não apreciou a competência para processamento da demanda, mas apenas que cabe ao Estado (Poder Público e não ente federativo) fornecer, em termos excepcionais, medicamento que tem sua importação autorizada.

É necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão recente no Conflito de Competência n. 209648 - SC, declarou como competente a Justiça Federal para o processamento de causa que envolvia o fornecimento, pela via judicial, de produto de cannabis sem registro na ANVISA, aplicando o Tema 500 do STF. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO. 1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento Carmen's Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, derivados de Cannabis. 2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado. (STJ, CC n. 209648 – SC, Rel. Min. Afranio Vilela, 1ª Seção, j. 5.6.2025)

O item "4" do Tema 500 do STF estabelece expressamente que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O entendimento trazido neste voto de divergência está alinhado àquele que havia sido firmado quando do julgamento do processo n. 1000384-90.2024.8.11.0108 em sessão de técnica de julgamento ampliado por este Tribunal.

Destaco, ainda, que o mesmo posicionamento é adotado por outros Tribunais pátrios em julgados recentíssimos, a exemplo do TJMG:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS. CANABIDIOL 200MG/ML. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA APENAS DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de registro do medicamento na Anvisa impõe a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 500 (RE 657.718/MG), segundo a qual é obrigatória a presença da União no polo passivo e a competência é da Justiça Federal. A autorização excepcional de importação prevista na RDC nº 327/2019 não equivale a registro sanitário, conforme destacado no julgamento do Tema 1.161 do STF. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF restringe-se a medicamentos registrados na Anvisa, não abrangendo hipóteses de produtos sem registro. A ausência da União no polo passivo constitui vício processual relevante, diante de suas atribuições constitucionais e legais em matéria regulatória e de incorporação de tecnologias em saúde. O STJ, em consonância com a jurisprudência vinculante do STF, consolidou o entendimento de que ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa devem ser julgadas pela Justiça Federal. (...) (TJMG, AC n. 1.0000.25.308723-3/001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2025)

No mesmo sentido o TJSP:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Sandra de Souza e Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Município de São Paulo, visando ao fornecimento de medicamentos para tratamento de transtornos psiquiátricos e dor crônica. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando na ausência de registro do Canabidiol na ANVISA e falta de comprovação de eficácia. II. Questão em Discussão 2. O tema em discussão consiste em definir a competência para julgamento de ação que pleiteia fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. III. Razões de Decidir 3. A incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, devido à necessidade de inclusão da União no polo passivo, deslocando a competência para a Justiça Federal. 4. A jurisprudência do STF, nos Temas 500 e 1.234, estabelece que ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA devem incluir a União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. (...) (TJSP, AC e RN n. 1061925-78.2024.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; 5ª Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025)

Cabe registrar que, embora o pedido principal envolva também o fornecimento da Risperidona (medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS), a presença do produto de cannabis sem registro (Canabidiol) atrai a competência da Justiça Federal por força do Tema 500 do STF, não sendo possível cindir o processo para julgar separadamente cada medicamento pleiteado. A indivisibilidade do pedido decorre da necessidade de tratamento conjunto dos fármacos prescritos, conforme indicação médica, impondo o julgamento unitário da demanda pela Justiça Federal.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com a devida vênia do entendimento da douta Relatoria, ACOLHO a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinar o retorno dos autos à origem para inclusão da União no polo passivo e posterior remessa à Justiça Federal, nos termos do art. 64, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026